Tribunal: TJPA
Processo: 0809260-20.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809260-20.2019.8.14.0040

APELANTE: HELENA DO SOCORRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECURSO NÃO SUJEITO À REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 496 E SEGUINTES DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDOR PUBLICO, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM FACE DO DEMANDANTE DEVIDOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO POR ELE INTERPOSTO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. SUSPENSÃO DAS
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer o

recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e conhecer o recurso adesivo e dar-lhe parcialmente provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

HELENA DO SOCORRO DA SILVA
e RECURSO ADESIVO interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos de
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
proferida em Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.00040)
,

requerido em desfavor

do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir da parte autora, pois a requerente não integrava o rol dos substituídos processualmente na ação mandamental coletiva.

Em síntese,
narra o autor que em
sentença transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n. 0000086-27.2003.8.14.0040, o Município de Parauapebas, ora Apelado, foi condenado a reajustar os vencimentos de todos os servidores públicos municipais efetivos, nos moldes da Lei nº 4.230/02 e Lei nº 4.236/02.

Em segunda instância a decisão acima foi mantida, integralmente.

Nos moldes da condenação, o Apelado estaria obrigado a proceder com o reajuste de 8,82%, sobre o salário base, de todos os servidores efetivos. No ano de 2008 o executado foi devidamente intimado para cumprir o comando sentencial. No entanto, não teria cumprido com a determinação judicial.

Posteriormente, fora determinado, em decisão prolatada pelo MM. Magistrado, que o cumprimento de sentença se desse de forma individualizada.

Desta feita foi requerida a execução dos valores devidos, todavia, o Juiz de 1º grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, entendendo que a Apelante não estaria abrangida pela decisão de determina o pagamento dos valores executados.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação aduzindo:
extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança; coisa julgada;
pugna pela reforma da sentença guerreada por entender que fere direito adquirido, já que a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo assegurou a todos os servidores públicos municipais de Parauapebas/PA o cálculo dos vencimentos com base no art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/04 e reajuste concedido pela Lei nº 4.236/2002.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em recurso adesivo, o ente municipal, requer a reforma da sentença para que sejam indeferidos os benefícios da justiça gratuita ao apelado, bem como, a fixação dos honorários de sucumbência em favor do ente público, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público não apresentou parecer opinando no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que não se aplica a regra da Remessa Necessária prevista no artigo 496 e seguintes do CPC ao caso vertente, pois não foi proferida sentença de mérito na hipótese, assim como não houve qualquer tipo de sucumbência, mesmo que parcial da Fazenda Pública municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
HELENA DO SOCORRO DA SILVA

Conforme relatado, verifico que o cerne da questão controvertida diz respeito à legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento da sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco:

“(...)

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.” (Num. 2926145 - Pág. 6)

Ressalta-se que a decisão transcrita foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, na sentença guerreada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o reajuste pretendido pelo autor, ora apelante, seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente no serviço público, como no caso do recorrente
.

Nesse contexto, observa-se que a sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possui objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA
O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Portanto, consigno que a simples concessão de reajuste por parte do município apelado sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não enseja a modificação do entendimento quanto à ilegitimidade ativa da recorrente para promover a ação de execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo, não podendo ser ampliada a extensão subjetiva da coisa julgada, conforme a orientação firmada pelo STJ.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n° 0808643-60.2019.814.0040, Relator Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, TJ/PA)”

No mais, aponto que conceder o reajuste pretendido, seria violar flagrante a premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Destarte, o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

No que se refere ao pedido de indeferimento da justiça gratuita concedida ao requerente/apelado, entendo que não merece provimento o recurso quanto a este ponto.

Primeiramente, relevante destacar que, na linha do CPC/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, além disso, o fato de parte ter constituído patrocínio de advogado particular não deve servir como obstáculo à concessão do benefício da justiça gratuita. É o que se observa da disposição contida no art. 99, §§3º e 4º do Diploma Processual Civil, a seguir transcrito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.”

Além do que, da análise dos contracheques anexados aos autos, como de id.
Num. 4510521 - Pág. 1,
servidora pública, técnica administrativa percebeu sua remuneração líquida no importe de R$
2.302,17
, à época menos que quatro salários mínimos, o que, a meu ver, configura evidenciado o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob pena de por em risco o sustento próprio e de sua família.

Por isso, nego provimento ao recurso quanto ao pedido de indeferimento da justiça gratuita concedida.

Passo à análise do segundo capítulo do recurso adesivo, referente ao pedido de condenação em honorários advocatícios da contrária.

Na origem, o juiz de 1º grau indeferiu a petição inicial do autor e deixou de fixar os honorários advocatícios em razão da ausência de citação da parte contrária, interposta apelação a parte recorrida apresentou contrarrazões, triangularizando a relação processual.

Nesse contexto, sendo apresentadas contrarrazões e mantida a sentença recorrida, devida a fixação de condenação em honorários sucumbenciais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. § 2). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/12/2018, grifo nosso).”

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.801.586/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/06/2019, grifo nosso).
”

Nesse compasso, considerando os requisitos dispostos no art. 85, §2º) combinado com §3º, I do CPC/2015, fixo os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do CPC/2015). Porém, considerando os benefícios da justiça gratuita, ficam suspensas as obrigações decorrentes de tal sucumbência, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento. Ademais, conheço do recurso adesivo e dou-lhe parcial provimento, para fixar os honorários sucumbenciais em face do apelado (no recurso adesivo) no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do CPC/2015). Porém, considerando os benefícios da justiça gratuita, ficam suspensas as obrigações decorrentes de tal sucumbência, nos termos do art. 98, §3º do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021